Tribunal: TJES
Processo: 5000520-98.2023.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000520-98.2023.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE PÚBLICA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E DIRECIONAMENTO. TEMA 793 DO STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS E CUSTAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas contra sentença que, em sede de ação civil pública, julgou procedentes os pedidos para condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de Iconha ao fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método ABA (Applied Behavior Analysis) a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o método ABA possui eficácia comprovada para fins de fornecimento obrigatório pelo SUS; e (ii) determinar a responsabilidade dos entes federados e o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde qualifica-se como dever solidário de todos os entes federados, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de repercussão geral.

4. A metodologia ABA não possui natureza experimental, uma vez que conta com reconhecimento técnico e respaldo normativo do Ministério da Saúde e da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC).

5. A definição da abordagem terapêutica cabe à equipe médica assistente e à família do paciente, garantindo-se a individualização do projeto terapêutico conforme a necessidade clínica.

6. O fornecimento de terapias de alta complexidade e especialização para TEA incumbe primordialmente ao Estado, de acordo com as diretrizes da Secretaria Estadual de Saúde (Nota Técnica nº 21/2022).

7. A condenação de réus ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais em sede de ação civil pública encontra óbice no artigo 18 da Lei nº 7.347/1985.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso do Município de Iconha parcialmente provido. Remessa necessária parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 7.347/1985, art. 18; Portaria Conjunta MS nº 07/2022; Nota Técnica SESA nº 21/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178 ED/SE (Tema 793); TJES, Apelação nº 0013291-17.2019.8.08.0030, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 08.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Espirito Santo, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Municipio de Iconha, e dar parcial provimento a remessa necessaria, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de
duas apelações cíveis
interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha, que, nos autos da “
ação civil pública
” ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedentes os pedidos autorais, a fim de condenar os apelantes ao fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método ABA a menor diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e TOD (Transtorno Opositivo Desafiador).

Em suas razões, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id. 18067317) sustenta, em síntese:
(i)
que a terapia ABA é método experimental sem eficácia comprovada ou superioridade demonstrada em relação às terapias convencionais disponíveis pelo SUS;
(ii)
a ausência de comprovação da ineficácia ou insuficiência dos serviços já disponibilizados gratuitamente pela rede pública;
(iii)
a inexistência de justificativa técnica fundamentada que demonstre a imprescindibilidade do tratamento pleiteado em detrimento das alternativas padronizadas;
(iv)
que o fornecimento de tratamento de alto custo e não padronizado onera excessivamente os recursos orçamentários, violando o princípio da reserva do possível e o mínimo existencial; e
(v)
que a competência para o fornecimento dos serviços de atenção básica pretendidos é primordialmente do ente municipal.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE ICONHA
alega, em suas razões recursais (id. 18067320):
(i)
sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que tratamentos de alta complexidade e custo são de competência da rede pública estadual (SESA);
(ii)
a necessidade de observância da supremacia do interesse público e do princípio da reserva do possível ante a escassez de recursos municipais;
(iii)
a ausência de evidência que comprove a preponderância do método ABA sobre as alternativas oferecidas pelo SUS; e
(iv)
a impossibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios discricionários da administração na escolha de políticas de saúde.

Cinge-se a controvérsia a aferir a obrigatoriedade do fornecimento da terapia pelo método específico (ABA) e a definição da responsabilidade dos entes públicos pelo cumprimento da obrigação.

No que tange ao tratamento multidisciplinar pelo método ABA
, mantenho o entendimento esposado pelo MM. Magistrado de 1º Grau.

Embora os entes públicos defendam a ausência de superioridade do método, impende sublinhar que a metodologia ABA (Applied Behavior Analysis) não ostenta natureza experimental ou destituída de lastro científico, sendo expressamente referendada pelo Ministério da Saúde e pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC).

Com efeito, ao aprovar o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (Portaria nº 324/2016 e Portaria Conjunta nº 07/2022), o órgão técnico ministerial pontuou que, embora existam variados modelos conceituais, as intervenções comportamentais como o método ABA possuem benefícios sobejamente documentados para a melhoria do prognóstico no TEA.

Nesse cenário, a própria CONITEC estabelece como diretriz fundamental que a escolha da abordagem terapêutica mais adequada deve competir à equipe médica assistente em conjunto com a família do paciente, garantindo-se a individualização do projeto terapêutico conforme as particularidades do quadro clínico (TJES, AI n. 5012876-63.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível).

No mesmo sentido o entendimento da C. Segunda Câmara Cível, conforme ilustram os seguintes arestos:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MENOR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5) Nesse contexto, insta salientar que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
6) O Ministério da Saúde reconhecera a eficácia do tratamento pelo método ABA, segundo se depreende dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT e, especificamente, da Portaria Conjunta nº 07 de 12 de abril de 2022. 7) Por conseguinte, deve ser concedido o tratamento ao menor, sob pena de risco irreparável, considerando que o neurodesenvolvimento da pessoa autista e a eficácia do tratamento estão diretamente relacionados ao estímulo precoce, em aproveitamento da neuroplasticidade do cérebro infantil.
8) Sem embargo, deve ser afastado o pedido de indenização por danos morais, uma vez que os entes públicos não recusaram por completo o tratamento do menor, tão somente questionaram a terapia específica objeto da lide, por não ser padronizada pelo SUS. 9) Recurso parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 0013291-17.2019.8.08.0030; Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 08.11.2023)

DIREITO CONSTITUCIONAL E MÉDICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO À VIDA, À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O direito à saúde se insere no feixe das prestações essenciais e elementares, tratando-se do núcleo essencial e intangível a que se chama de mínimo existencial. 2) O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 855.178 ED/SE (Tema 793), firmou o entendimento no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”.
3) Em se tratando de terapia pelo método ABA, considerando o Registro de Deliberação no 712/2022 e o Relatório de Recomendação no 716 – Fevereiro de 2022 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, publicou a Portaria Conjunta nº 7, de 12 de abril de 2022, a qual aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo.
4) Recurso desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5000897-41.2023.8.08.0000; Relator: Des. Délio José Rocha Sobrinho; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 14.03.2024)

Desta feita, comprovada a necessidade clínica por meio de laudos médicos circunstanciados (id. 18067284), e havendo respaldo normativo nas diretrizes ministeriais, a resistência dos entes públicos quanto à suposta falta de padronização do método não deve prevalecer frente à proteção integral da criança e ao dever constitucional de assistência à saúde, que ultrapassa as alegações genéricas de limitações orçamentárias (reserva do possível).

Ademais, em que pese o Estado mencione que foram prescritas as terapias sem qualquer menção à necessidade do método ABA, verifica-se que tal argumento vai de encontro à literalidade dos diversos laudos médicos constantes no id. 18067284, emitidos inclusive por médica especialista, que mencionam,
in litteris
:

“Criança com 5 anos, com diagnóstico de TOD + Autismo, em uso de risperidona. Em acompanhamento com psiquiatra no ambulatório da saúde mental regularmente.
Necessita de tratamento multidisciplinar ESPECIALIZADO NO ABA, 8 HORAS SEMANAIS, que incluem terapia cognitiva e comportamentais por tempo indeterminado, como: fonoaudiologista, psicologa, terapeuta ocupacional e psicopedagoga de forma regular.
[...]”

Decerto, não cabe ao Judiciário ou ao ente público substituir a avaliação clínica por opções que não atendem às especificidades do menor, especialmente quando a literatura médica a classifica como padrão relevante de cuidado,
razão pela qual os recursos não merecem acolhimento quanto à desnecessidade do tratamento
.

No que tange às alegações do Município de Iconha e do Estado do Espírito Santo acerca de suas respectivas ilegitimidades
, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 793), é pacífica ao estabelecer a responsabilidade solidária dos entes da Federação nas demandas prestacionais na área da saúde.

Essa solidariedade constitucional, nessa perspectiva, impõe a todos os entes o dever de garantir o direito à saúde, razão pela qual o Município de Iconha e o Estado do Espírito Santo são, sim, partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, o mesmo precedente do Pretório Excelso ressalva que,
“diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente, embora reafirme a solidariedade,
impõe ao julgador o dever de modular os efeitos da decisão, direcionando a execução ao ente primariamente responsável pela política pública de saúde em questão.

Nessa linha de intelecção, embora solidária a responsabilidade dos entes políticos, a sua execução das decisões judiciais deve, preferencialmente, observar a organização administrativa do Sistema Único de Saúde.

Dito isso, o fornecimento de terapia multidisciplinar intensiva pelo método ABA se insere no âmbito de competência primária do Estado do Espírito Santo, na esteira da Nota Técnica nº 21/2022 da SESA/ES, que prevê que, embora a Atenção Primária (de responsabilidade municipal) tenha o papel de porta de entrada e de ordenação da rede, o tratamento terapêutico continuado, sistemático e estruturado integra a atenção especializada.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA AUTISTA. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. FORNECIMENTO PELO SUS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO MUNICIPAL. [...] O direito à saúde é garantido constitucionalmente (arts. 6º, 196 e 227 da CF/88), sendo os entes federativos solidariamente responsáveis pela sua efetivação, conforme fixado no Tema 793 do STF. A terapia ABA, embora não padronizada pelo SUS, é reconhecida como prática baseada em evidências pela CONITEC e pela SESA/ES, podendo ser indicada conforme avaliação médica e escolha da família, conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e a Nota Técnica SESA nº 21/2022. Ainda que haja solidariedade entre os entes, compete ao Judiciário, nos termos do Tema 793 do STF, direcionar a obrigação conforme a repartição de competências do SUS.
No caso, por se tratar de tratamento especializado, a responsabilidade primária recai sobre o Estado do Espírito Santo. A conduta processual do Município de Vitória, que contestou o mérito da ação e resistiu à pretensão, atrai a incidência do princípio da causalidade, justificando a manutenção da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. A responsabilidade solidária dos entes permanece resguardada para eventual inadimplemento, com possibilidade de regresso contra o responsável primário.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido (Município de Vitória). Recurso desprovido (Estado do Espírito Santo). (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5029927-15.2024.8.08.0024, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 04/11/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DE MENOR. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA E PSIQUIATRIA PEDIÁTRICA. ALEGADO ABANDONO DA CAUSA AFASTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO DA EXECUÇÃO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] III. RAZÕES DE DECIDIR O abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, intimação pessoal prévia da parte autora para suprir a omissão, o que não ocorreu, sendo insuficiente a comunicação administrativa da Secretaria de Saúde sobre tentativas frustradas de contato. O direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da CF e reforçado pelos arts. 4º e 11 do ECA, impõe responsabilidade solidária à União, Estados e Municípios, conforme tese firmada pelo STF no Tema 793 (RE 855.178), podendo o cidadão acionar qualquer ente para garantir o tratamento.
As consultas especializadas em neurologia e psiquiatria pediátrica para tratamento de TEA enquadram-se na atenção de média e alta complexidade, cuja execução compete prioritariamente ao Estado, nos termos da organização do SUS e de Nota Técnica da Secretaria Estadual de Saúde. O direcionamento prioritário da execução ao Estado não afasta a responsabilidade solidária do Município, que responde subsidiariamente em caso de descumprimento.
A condenação do Município em honorários de sucumbência mantém-se, pois houve resistência à pretensão, com apresentação de contestação e recurso, aplicando-se o princípio da causalidade; IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, não suprida por comunicações administrativas.
Os entes federativos respondem solidariamente pelas demandas de saúde, sendo possível o direcionamento da execução ao ente competente segundo a repartição de competências do SUS. Consultas especializadas para tratamento de TEA integram a atenção de média e alta complexidade, cuja execução compete prioritariamente ao Estado, sem afastar a responsabilidade solidária do Município.
O ente público que resiste à pretensão autoral e é vencido deve arcar com honorários de sucumbência, observados os critérios de fixação por equidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; ECA, arts. 4º e 11; CPC, art. 485, III e §1º; CPC, art. 85, §8º; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 23. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.04.2022; TJES, Ap. Cív. nº 5006870-64.2022.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível; TJ-RJ, APL nº 0008164-76.2019.8.19.0003, Rel. Des. Nilza Bitar, 24ª Câmara Cível, j. 19.08.2020. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5004169-87.2023.8.08.0050, RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 06/10/2025)

Nesse contexto, a reforma da sentença é necessária apenas para direcionar obrigação principal ao Estado do Espírito Santo, por ser o ente competente para a prestação, devendo ser mantida a responsabilidade subsidiária do Município de Iconha, que deverá atuar na hipótese de omissão ou incapacidade do ente estadual, garantindo que o tratamento do menor não sofra qualquer descontinuidade.

Por fim, em sede de remessa necessária, no que tange aos
honorários advocatícios e custas processuais
, verifico que a r. sentença recorrida assim consignou:

“Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes que, nos termos do artigo 85, §8, do CPC, arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), ante a baixa complexidade da causa.”

Contudo, por se tratar de Ação Civil Pública (art. 18, Lei 7.347/85), descabe a condenação dos réus ao pagamento de verba honorária e custas, ante o óbice do art. 18 da Lei nº 7.347/85 (EDcl no REsp n. 1.320.701/DF), devendo a r. sentença ser reformada nesse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
LHE NEGO PROVIMENTO
, e
CONHEÇO
do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE ICONHA e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de determinar que o cumprimento da obrigação de fornecer o tratamento multidisciplinar pelo método ABA seja direcionado, primariamente, ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sendo mantida a responsabilidade solidária entre os entes públicos.

Em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, reformo em parte a sentença tão somente para excluir a condenação dos requeridos ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)